Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-62.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Erro médico. Alegação de realização de laqueadura sem autorização. Laudo pericial que confirma a versão da médica que não houve a laqueadura. Prova pericial. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno. Segundo prova pericial, não foi realizada laqueadura na autora, não

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Erro médico. Alegação de realização de laqueadura sem autorização. Laudo pericial que confirma a versão da médica que não houve a laqueadura. Prova pericial. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno. Segundo prova pericial, não foi realizada laqueadura na autora, não obstante ter causado no prontuário. Recurso desprovido